Tribunal: STF
Processo: ARE 1536405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDOR MILITAR. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CARGO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CONCURSO PROMOVIDO POR OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ART. 2º DO DECRETO Nº 29.445/2008. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    01. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da lei 9.099/95. Conheço do recurso inominado, uma vez presentes os requisitos legais de admissibilidade.



    02. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Ceará contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para determinar que o Estado do Ceará autorize o afastamento da parte requerente de suas atividades laborais referentes ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, Matrícula 309.175-9-6, com a dispensa da frequência de ponto e sem remuneração, até o término do Curso de Formação Profissional relativo ao Concurso Público para provimento do cargo de Soldado Combatente - Edital nº 028/2022, da Polícia Militar do Estado de Alagoas.



    03. A questão controvertida objeto da presente lide gira em torno da possibilidade de afastamento do servidor do cargo para participação de Curso de Formação em outro Estado da Federação.



    04. O Decreto nº 29.445, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a dispensa do ponto dos servidores e militares estaduais matriculados em cursos de formação e treinamento profissional, em seu art. 1º prevê que os servidores estaduais, aprovados em concurso público estadual, e que estejam matriculados nos respectivos cursos de formação e treinamento profissional, ficam autorizados a deles participar, sendo dispensados do “ponto” do seu cargo/função, visando a permitir a sua regular frequência no curso.



    05. Mesmo diante da restrição na redação original do referido decreto ao limitar o afastamento quando da aprovação em concursos dentro do Estado do Ceará, a Jurisprudência Estadual já empregava interpretação extensiva, em razão dos princípios da razoabilidade, isonomia e livre acesso aos cargos públicos, permitindo o afastamento em casos de aprovação em concursos de outros Estados da Federação: (TJ-CE - MS: 01609585120198060001 CE 0160958-51.2019.8.06.0001, Relator: JUCID PEIXOTO DO AMARAL, Data de Julgamento: 27/02/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/02/2020; TJ-CE - MS: 06294035920198060000 CE 0629403-59.2019.8.06.0000, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 24/06/2020, 23 Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/06/2020; TJ-CE - MS: 06208638520208060000 CE 0620863-85.2020.8.06.0000, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 18/05/2020, 13 Câmara Direito Público, Data de Publicação: 18/05/2020).



    06. O Decreto nº 33.819/2020, de 17 de novembro de 2020, acrescentou o art. 2º ao decreto 29.445/2008, estendendo o direito ao afastamento aos servidores aprovados em concursos promovidos por outros Entes da Federação, com prejuízo da remuneração, para realização de curso de formação profissional, não havendo qualquer limitação ou distinção em relação ao curso, não cabendo ao intérprete fazê-lo, como apontado pelo juiz de primeira instância.



    07. Recurso conhecido e improvido, com sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    08. Sem custas. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, os quais fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, XVI e XVII; 42, §§ 1º e 2º; e 142, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente